Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-13.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000001-13.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDILAINE PEREIRA MONTEIRO - CPF: 055.429.271-81 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), LEIDIANE PEREIRA MONTEIRO - CPF: 050.696.571-60 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO – AUTORAS DA AÇÃO COM INÚMERAS AGRESSÕES POR TODO CORPO – ABUSO DE PODER CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, pela prova coligida aos autos ficou comprovado o abuso de poder na abordagem das autoras que ficaram com inúmeras agressões pelo corpo e foram conduzidas de forma violenta para a delegacia.

R E L A T Ó R I O

EDILAINE PEREIRA MONTEIRO e LEIDIANE PEREIRA MONTEIRO recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Sapezal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais por abuso de poder.

As Recorrentes alegam que a sentença recorrida se encontra dissociada das provas produzidas nos autos, uma vez que não foram analisadas as fotos, o boletim de ocorrência e inclusive os exames de corpo de delito, demonstrando de forma cabal a violência sofrida por estas, por abuso dos policiais militares

Aduzem que “é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade das Requerentes, uma vez que foram expostas indevidamente perante a sociedade como bandidas e apanharam como se fosse na época da ditadura.”.

Requerem ao final, o provimento do recurso para acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

As Recorrentes ajuizaram a demanda judicial aduzindo em síntese que:

“No dia 15 de julho de 2020 as Requerentes Leidiane e Edilaine estavam sentadas na calçada na frente de casa conversando e tomando tereré juntamente com outros amigos quando foram abruptamente surpreendidas pela ação abusiva da Polícia Militar da Região, causando-lhes injusto, grave ameaça, lesões corporais e humilhando as Requerentes na frente dos seus filhos menores e de toda a vizinhança da Cidade.

Explicamos,

Narra o Boletim de Ocorrência anexado nos autos, que no dia supra indicado, a polícia local estava de patrulhamento no centro da cidade quando avistaram um suspeito pilotando uma motocicleta sem capacete de proteção. Após o suspeito perceber, rapidamente empreendeu fuga e iniciaram a perseguição policial até o suspeito pular o muro para o quintal (parte dos fundos) da Requerente Leidiane no intuito de se esconder.

A Requerente declara veementemente que não tinha conhecimento dos fatos e tampouco da perseguição. Entretanto, os Policiais Militares (SD PM Arli Alves Pereira Júnior e SD PM Herreiro) chegaram gritando, falando alto e afirmando na frente de várias pessoas que as Requerentes “estavam acobertando bandido e que seriam levados junto com ele para a delegacia caso ele estivesse dentro de sua residência”.

Sem discutir, a Requerente autorizou os Policiais entrarem em sua residência e realizar a busca para demonstrar que não tinha envolvimento no fato em questão.

Ocorre, Excelência, que após o SD PM Arli e SD PM Herreiro tomarem ciência que o suspeito estava “escondido dentro de um dos quartos”, ambos afirmaram novamente que as Requerentes “estavam acobertando bandido e que seriam levados junto com ele para a delegacia porque eram todas bandidas e que seriam algemadas”.

A Requerente Leidiane de imediato informou ratificando que não conhecia o suspeito, não tinha visto entrar em sua residência e não tinha envolvimento com a situação.

Os policiais partiram imediatamente para as Requerentes Leidiane e sua Irmã para algema-las, segurando fortemente e “mandando calar a boca, bandidas”.

A Requerente declara que informou a eles (com todo respeito e baixo tom de voz) que “a ação policial estava sendo muito bruta e que não podiam fazer isso na frente das crianças”. Não obstante a isso, o SD PM Herreira desferiu um soco no rosto da Requerente (lesão no olho – doc. 06).

Tudo ficou pior, Excelência, quando os Policiais Militares jogaram a Requerente Leidiane no chão para algemar, desferindo socos e chutes (laudo – Exame corpo Delito – doc.), anexado nos autos, mandando falar “porque estava acobertando o suspeito de furto em sua residência”.

A Requerente Leidiane começou a chorar juntamente com sua irmã Edilaine, porque nunca haviam passado por tamanha humilhação. São evangélicas, mães de família e se quer havia entrado numa delegacia de polícia para Registrar Boletim de ocorrência e, naquele momento estavam sendo taxadas como “bandidas”

(...)

Excelência, o abuso não para por aí, os Soldados mudaram toda a versão dos fatos, pois ao chegarem na Delegacia, registraram boletim de ocorrência afirmando que as Requerentes teriam impedido a ação da polícia e que teriam desferidos socos nos policiais, momento em que utilizaram do uso moderado da força para algema-la (doc.Anexo).

Ocorre que, todos os policiais envolvidos na operação realizaram Exame Corpo delito. Sabe quais hematomas tinham? Nenhum!!! Ora, Excelência, é realmente um absurdo o tamanho despreparo dos agentes policiais nos tempos de hoje.

(...)”

O feito foi julgado improcedente por entender que não ficou comprovado o abuso de autoridade ou excesso de força.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na hipótese dos autos, dos documentos juntados possível extrair do Boletim de Ocorrência lavrado pelos policiais militares, em síntese que:

“Esta GPM realizava patrulhamento na avenida Primavera próximo do Condomínio Boulevard, onde avistamos um condutor em uma motocicleta, que o mesmo estava sem capacete de segurança, que ao avistar a viatura empreendeu em fuga saindo em alta velocidade, transitando pela contramão de direção na avenida Primavera até a Avenida Antonio André Maggi, foi acionado o sistema sonoro e giroflex para inibir a ação do infrator, (...) Em continuação ao acompanhamento o mesmo entrou no bairro jardim floresta na rua 02 indo até o final da rua, onde o suspeito pulou do veículo abandonando o mesmo e saiu correndo para o funda a residência vindo a pular o muro, não sendo possível localiza-lo no momento. Posteriormente um vizinho informou que viu o suspeito pulando para o quintal da vizinha entrando para dentro da residência. Deslocamos até a residência ao lado onde a proprietária Leidiane “suspeita” estava com sua irmã Edilaine “suspeita”, que estavam em frente a residência, sendo perguntado para a proprietária se havia entrado alguém dentro da residência a mesma informou que não havia, e que poderíamos entrar para procurar, onde o SD PM Arli e SD PM Herreiro adentraram na residência, vindo a localizar o suspeito dentro de um quarto deitado no chão debaixo de um cobertor, momento este as suspeitas impediram para que não prendermos o suspeito, foi verbalizado com as suspeitas pra não impedir a ação policial sendo desobedecido a todo momento, momento este a suspeita Leidiane começou a agredir o SD PM Herreiro, vindo a chuta-lo e desferir um soco em sua face atingindo o nariz, que a suspeita Edilaine também começou a

agredir o SD PM Herreiro, vindo a chuta-lo e desferir um soco em sua face atingindo o nariz, que a suspeita Edilaine também começou a agredir o SD PM Arli com chutes, socos e empurrões, sendo necessário utilizar o uso progressivo da força para conter e algemar o suspeito. (...) Diante do fato foi confeccionado o B.O. PM e suspeitos foram conduzidos sem lesão corporal para a Delegacia de Polícia Civil. OBS. houve um erro de digitação ao mencionar os suspeitos foram conduzidos sem lesão, devidos os mesmos estarem com algumas escoriações devido o ato de resistência por parte dos suspeitos como relatam os policiais militares”.

Conforme narrado pelos Policiais, as agressões se deram ante a resistência apresentada pelas Recorrentes ao tentarem impedir a captura do suspeito.

Ocorre que, inobstante referido relato, as agressões sofridas pelas Recorrentes demonstram gravidade, as fotos juntadas aos autos mostram grandes hematomas na região da boca, dos braços, das coxas, das costas, na barriga e pernas (id. 150141725 e 150141726)

De mesmo modo, os exames de corpo de delito, realizado em ambas, comprovam as agressões, conforme se infere dos documentos juntados nos ids 150141728 e 150141729.

Por sua vez, não ficou comprovado que as Recorrentes agrediram os policiais militares, tendo em vista que no exame de corpo de delito realizado por eles, nada foi constatado (Id. 150141730).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a testemunha Ivone Moreira, que relatou em síntese:

“ que mora em frente a casa de Edilaine que viu quando a Policia chegou, mas entrou para sua casa para ver a novela, porém ao ouvir gritos saiu novamente e viu quando os policias estavam arrastando a Edilaine puxando ela pelos cabelos. (...) disse que o menino que se escondeu na casa dela fugindo da policia não tem parentesco com ela (...) é o que ela sabe, mesmo porque havia mudado a pouco tempo e não conhecia ainda as pessoas” (Id 150141747)

Pontua-se que a abordagem policial por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou abuso de poder.

No caso concreto em análise, possível constatar que houve abuso de poder, não se justificando as inúmeras agressões sofridas pelas Recorrentes, configurando a responsabilidade civil para a reparação dos danos suportados por estas.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que, os fatos causaram grande abalo as Recorrentes, tanto psicológico, quanto física ante as agressões sofridas.

Nessa esteira, inexiste dúvidas acerca do alto grau de reprovabilidade da conduta dos agentes públicos que agiram com claro abuso de autoridade.

Fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, fixo a indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, dou provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma das recorrentes, valor a ser corrigido a partir desta decisão e com juros de mora desde a data do evento danoso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023